Tribunal: TJES
Processo: 5000469-21.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-21.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (ID 14208729) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO
, que, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial, tendo deixado de condenar o requerido em honorários advocatícios, eis que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

Em suas razões recursais, alega o apelante:
(1)
que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo assim, a interpretação da súmula 421 do C. STJ não se mostra compatível com a sua estrutura constitucional;
(2)
que

o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Ação Rescisória n.º 1937/DF, condenou a União ao pagamento de horários a Defensoria Pública da União, temática esta que teve sua repercussão geral reconhecida, subsistindo, assim, a controvérsia;
(3)
o prequestionamento dos art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº. 80/94, art. 1º C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual nº. 55/94, e §2º do art. 134 da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, a manutenção do
decisum
objurgado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (ID 14208729) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO
, que, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial, tendo deixado de condenar o requerido em honorários advocatícios, eis que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

Em suas razões recursais, alega o apelante:
(1)
que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo assim, a interpretação da súmula 421 do C. STJ não se mostra compatível com a sua estrutura constitucional;
(2)
que

o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Ação Rescisória n.º 1937/DF, condenou a União ao pagamento de horários a Defensoria Pública da União, temática esta que teve sua repercussão geral reconhecida, subsistindo, assim, a controvérsia;
(3)
o prequestionamento dos art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº. 80/94, art. 1º C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual nº. 55/94, e §2º do art. 134 da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, a manutenção do
decisum
objurgado.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Sobre a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, a
preciando a temática
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, voto pelo seu não cabimento, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

Explico.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública

(Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Registro, por oportuno, que esse posicionamento encontra eco neste Tribunal de Justiça,
cujas demais Câmaras Cíveis pacificaram o entendimento de não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em casos como o presente
.

A questão encontra-se, novamente, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, constando parecer da Procuradoria Geral da República no sentido de que a pretensão da recorrente encontra óbice no texto constitucional:

As garantias outorgadas pelo texto constitucional à Defensoria Pública são, como explicitado, a autonomia administrativa e funcional e a iniciativa para a elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, de forma que – nos limites da lei – possa a instituição dispor de seus recursos financeiros.

Percebe-se, assim, que o beneplácito constitucional conferido à Defensoria não extrapola as barreiras (i) da independência administrativa e funcional que garanta à instituição sua auto-organização e o livre desempenho de suas funções; e (ii) da prerrogativa de apresentação de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Desse modo, em que pese a previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca – por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública da qual é parte integrante a Defensoria. Quando a Defensoria Pública patrocina causas contra sua respectiva Fazenda, há – de fato – confusão entre as figuras do devedor e do credor, visto que ambas estão vinculadas ao mesmo ente federativo. Não poderia – por congruência – o legislador constitucional apenar o litigante público apenas com o deslocamento de verba dentro da mesma seara fazendária. Afinal, o custeio das atividades da Defensoria continua sendo efetuado com recursos do ente político que integra. Nessa linha, somente pode-se compreender que a expressão inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, constante do artigo 4º–XXI da Lei Complementar 80/94, deve ser interpretada na conformidade dos preceitos constitucionais que regem a matéria, incluindo apenas as verbas honorárias devidas por entes públicos de outras esferas governamentais
.

Por fim, reafirmo a força dos precedentes em nosso ordenamento, entendendo ser devido o respeito ao enunciado nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar a matéria infraconstitucional.

Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que
nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

Vejamos os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem
." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública".
De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial supracitado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO
IMPROVIDO.

1.

A
preciando a temática à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2.

D
iante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3.

“A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor
.

4.
Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.